Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-02.2017.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000782-02.2017.8.26.0549
Registro: 2020.0000093576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000782-02.2017.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
apelante TIAGO SALES MONTEIRO, é apelada APARECIDA INEZ
CAROLINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000782-02.2017.8.26.0549
VOTO No 36.439
2
COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO
APELANTE: TIAGO SALES MONTEIRO (réu)
APELADA: APARECIDA INEZ CAROLINO (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE CESAR RIBEIRO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos, em ponte estreita. Culpa do réu, bem
caracterizada. Abordagem reparatória. Juízo de
procedência. Recurso do réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.439
RELATÓRIO
Acidente de veículos, abordagem reparatória,
sentença de procedência (fls. 265/272), integrada em sede de
embargos declaratórios (fls. 278), apela o réu, batendo-se pela
improcedência da demanda, ainda com pedido de gratuidade judiciária.
Resposta recursal, a fls. 306/311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000782-02.2017.8.26.0549
VOTO No 36.439
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dos autos, destacadamente à consideração de
prova oral colhida a fls. 250/251, tem-se a confirmação da
responsabilidade culposa do réu, em acidente de trânsito,
evidenciando conduta negligente e imprudente, na condução de
veículo pesado (caminhão), descurando de melhor cautela ao adentrar
limites de circulação em área de risco (ponte estreita, a permitir
passagem única, individualizada), ademais, em alta velocidade, assim
precipitando o sinistro.
Como bem ressaltou o magistrado da causa,
“A prova oral foi categórica, tanto no sentido de que o réu
conduziu o caminhão em alta velocidade, quanto no sentido de
que o veículo Gol foi o que primeiro ingressou naquela ponte ante
do acidente (e, portanto, tinha a preferência no tráfego, já que,
naquela ponte, passa apenas um veículo por vez e não há
qualquer sinalização de sentido preferencial).
Embora os veículos tivessem se imobilizado
na margem da ponte do município de Cajuru, isso se deu não
porque a colisão aconteceu mais próxima a Cajuru; mas sim
porque após a colisão, o caminhão conduzido pelo réu, diante de
sua velocidade excessiva, “arrastou” o veículo da autora,
“empurrando-o” para a margem da ponte de Cajuru; conforme
ficou bem descrito pela testemunha Aguinaldo Pretel em seu
depoimento de fls. 251/252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000782-02.2017.8.26.0549
VOTO No 36.439
4
Aliás,
a
própria violência da colisão,
causando perda total do carro da autora, demonstra o fortíssimo
impacto dessa colisão e a velocidade excessiva do caminhão
conduzido pelo réu. Nesse ponto, aliás, a testemunha Aguinaldo
mencionou que, mesmo antes do acidente, já previa que o
caminhão pudesse colidir até mesmo contra a própria ponte, por
desenvolver velocidade excessiva e incompatível com aquele
trecho da via pública (fls. 269/270).
Sequelas, a comprometer a higidez da autora,
com fratura em membro inferior direito, impondo tratamento cirúrgico e
sofrimento, em razoável interregno de convalescença (fls. 205/215), o
trauma psíquico é consectário natural, assim a legitimar disciplina por
dano moral, em arbitramento equânime, à base de dez mil reais (R$
10.000,00), proporcional à gravidade do ilícito, também a cumprir
alcance pedagógico.
Dano estético, em grau leve (fl. 213), afasta-se
condenação específica, com a respectiva reparação compreendida nos
limites de contrapartida por dano moral.
Prejuízo com a perda total do veículo da
autora, informado por documento (fl. 24), totalizando a quantia de R$
7.708,00 (sete mil, setecentos e oito reais), não se dispõe de mínimo
contraponto a desqualificar a constituição de aludido crédito.
Aqui, sem melhor disponibilidade de dados,
permitindo confrontar limites de alegada incapacidade financeira,
concede-se ao réu, apelante, benefícios da gratuidade judiciária, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000782-02.2017.8.26.0549
VOTO No 36.439
5
caráter restrito, apenas no âmbito deste processamento recursal, com
dispensa do respectivo preparo (artigo 98, §5o, do Código de Processo
Civil). Na perspectiva de obter o benefício, em maior extensão, o réu
deverá suscitar direitos na instância da causa, em incidente próprio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos limites acima explicitados (pontos
relativos ao dano estético e benefício da gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator